Tribunal: TJES
Processo: 5005815-95.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005815-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR URBANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005815-95.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: LUCIMAR URBANO

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CESSAÇÃO DE CONTRATO POR DIVERGÊNCIA FORMAL EM CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por
LUCIMAR URBANO
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com o objetivo de anular ato de cessação de contrato de designação temporária e obter o pagamento de vencimentos retroativos. Alega o autor que foi indevidamente exonerado de sua função de professor em razão de divergência de preposições ("de" vs. "para") na nomenclatura do curso de pós-graduação constante em seu certificado. Sustenta que a falha na emissão do documento é da instituição de ensino, sendo o erro material irrelevante para atestar sua qualificação técnica. Por fim, busca sua recontratação imediata e o pagamento dos subsídios dos meses de junho e julho de 2023.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o servidor público reintegrado ao cargo por decisão judicial, em razão de dispensa considerada indevida, faz jus ao recebimento de vencimentos retroativos correspondentes ao período em que esteve afastado sem a efetiva prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere ao mérito, a controvérsia repousa unicamente sobre o direito à percepção de parcelas remuneratórias retroativas, uma vez que a obrigação de fazer (recontratação) já foi definitivamente reconhecida e não foi objeto de recurso.

5.
Sabe-se que a remuneração de cargo público possui natureza de contraprestação pecuniária pelo trabalho realizado. Assim, o pagamento de vencimentos referentes a período em que não houve labor, por qualquer motivo que seja, configuraria enriquecimento sem causa do particular e dano ao erário. Assim, o autor não tem direito a vencimentos retroativos pelo período em que esteve afastado do exercício das funções, mesmo quando a reintegração decorre de reconhecimento judicial de nulidade do ato de desligamento, ressalvadas hipóteses específicas que não se amoldam ao presente caso.

6.
Na hipótese dos autos, restou provado que o autor não exerceu suas atividades docentes no período compreendido entre 06/06/2023 e 26/07/2023. Portanto, correta a sentença que indeferiu o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO
7
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)